Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-81.2020.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005646-81.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA - CPF: 036.713.271-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANESSA ALVES RUAS - CPF: 030.661.071-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005646-81.2020.8.11.0004

APELANTE: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE LESÕES CORPORAIS (ART. 129, §9º, DO CP) – CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE VALORADA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA 231/STJ – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
CUSTAS
E DESPESAS
JUDICIAIS
– DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

A
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, deve ser considerada como elemento de determinação e quantificação da pena, de modo que o seu desvalor é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente.

STJ: No direito brasileiro não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal, por incidência de mera circunstância atenuante. Súmula 231.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de
custas
processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n. 14-A, deste TJMT). A fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência
doméstica
, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005646-81.2020.8.11.0004

APELANTE: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia para condenar
JOÃO BATISTA REZENDE DA SILVA
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, pela prática do delito de lesões corporais previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal (id. 205921685).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante do crime de lesão corporal por insuficiência probatória ou por ausência de dolo.

Busca, subsidiariamente, o afastamento da negativação da culpabilidade e a redução da pena provisória para aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, pugna pelo afastamento da indenização por danos morais ou a sua redução para o valor de R$500,00, além da isenção das custas processuais (id. 205921695).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 205921698).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo NÃO PROVIMENTO do recurso defensivo (id. 213138192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005646-81.2020.8.11.0004

APELANTE: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

A Defensoria Pública busca a absolvição do apelante do crime de lesão corporal por insuficiência probatória ou por ausência de dolo.

Extrai-se da exordial acusatória que (id. 205919843):

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 28 de dezembro de 2019, por volta de 02h50min, na residência localizada na Rua São Sebastião, n.º 716, Bairro Jardim Mariano, em Barra do Garças/MT, o denunciado JOÃO BATISTA REZENDE DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua convivente Wanessa Alves Ruas, provocando as lesões corporais descritas no laudo preliminar à fl.16-IP.

Segundo apurado, a vítima convivia com o denunciado há aproximadamente 3 (três) anos e, no dia dos fatos, após ingerir bebida alcoólica com alguns familiares, o denunciado se desentendeu com o irmão.

Após a saída dos familiares da residência, João Batista passou a agredir a vítima fisicamente, desferindo tapas e batendo sua cabeça contra a porta e o rack, ocasionado as lesões corporais descritas no laudo pericial à fl.16-IP. Posteriormente, a vítima conseguiu se desvencilhar das agressões, pegou o filho de 3 (três) anos no colo e correu sentido a via pública.

Na ocasião, a polícia militar passava pelo local e realizou a prisão em flagrante do denunciado. Sic.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 205919839, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 205919839, p. 29), bem como pelo laudo preliminar de lesão corporal (id. 205919839, p. 16).

No tocante à autoria, a vítima WANESSA ALVES RUAS, ouvida em Juízo, ratificou a versão apresentada na fase policial (id.
205919839, p. 11)
, ao detalhar as agressões cometidas pelo acusado. Veja-se:

“(...) Nós tava de boa lá, todo mundo bebendo, curtindo. Aí ele começou a brigar com o irmão dele, ele também começou a brigar comigo. Aí eu peguei e entrei no meio né.? Aí ele pegou e ficou agressivo com todo mundo, mandou todo mundo vazar, aí ficou só junto comigo. Aí pegou e começou a enforcar eu, querer matar eu com faca, bateu onde guarda louça lá, um negócio branco lá onde guarda louça, tinha um vidro, falou que ia me matar. Aí o vizinho lá ouviu e ligou pra polícia. (...) aí eu tentei sair e saí, corri e o policial chegou na hora, porque ele tava correndo atrás de mim com uma faca na mão”. (sic.
trecho do depoimento da vítima em Juízo extraído da sentença – id. 205921685, p. 02)

A testemunha policial militar BRUNO BERNARDES DA SILVEIRA, em Juízo, ratificou a versão apresentada pela vítima, relatando que foi acionado por vizinhos da ofendida informando que uma mulher teria sido agredida em casa e estava correndo na rua com uma criança no colo.

Disse que encontraram a vítima em via pública gritando e logo atrás o réu correndo em sua direção, sendo que, ao visualizar a viatura, o acusado parou de correr e foi preso em flagrante.

Além disso, afirmou que foi informado pela vítima que ela e o acusado estavam consumindo bebidas alcóolicas em casa, quando houve um desentendimento entre o réu e seu irmão, fazendo com que os presentes no local fossem embora.

Ainda, segundo a vítima, o PM revelou que, na sequência, quando ficaram sozinhos, a ofendida passou a ser agredida pelo recorrente.

Por fim, relatou que se recordava dos danos no armário da residência, onde a vítima teria lhe falado que o réu teria batido sua cabeça.

Interrogado em Juízo, o réu JOÃO BATISTA confessou ter agredido a vítima, contudo, disse ter agido para impedir que a ofendida lhe agredisse com uma faca, segurando-a pelo pescoço e a empurrando contra um armário.

Por fim, disse que não teve intenção de agredi-la e somente foi atrás da vítima pela rua para que pudessem conversar.

Note-se que as provas produzidas não deixam dúvidas acerca da prática do delito de lesões corporais e a intenção do réu em lesioná-la, vez que, a vítima foi firme ao relatar os fatos, tanto na fase inquisitiva, quanto na judicial.

Além disso, a versão apresentada pela vítima foi confirmada pela testemunha policial Bruno Bernardes
, também sobre o crivo do contraditório.

Cabe salientar que, s
endo as declarações da
vítima
absolutamente harmônicas e coerentes, além de convergentes com as demais provas produzidas nos autos, inviável o acolhimento da versão defensiva de ausência de dolo ou mesmo de erro na execução.

Cabe salientar que:
“É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Nesse contexto, as provas são suficientes a embasar a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129 §9º e art. 147 c/ c a rt igo 6 1, I I, “h”, t odos do Código Penal.

Da dosimetria.

Quanto à pena-base, alega a defesa que o magistrado utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Ao contrário do que sustenta a defesa, os motivos expostos pela magistrada singular revelam-se idôneos. Veja-se:

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis, sendo a
culpabilidade
do réu EXACERBADA, dada a constatação de que o réu além de agredir a vítima dentro da residência, correu na direção da vítima em via pública, exercendo efetivo temor sobre esta.

Com efeito, a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na presente hipótese, o fato de o apelante, após agredir a vítima no interior da sua casa, correr atrás da vítima portando uma faca, na tentativa de dar continuidade à s agressões, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

Já na segunda fase dosimétrica, o apelante pleiteia a condução da pena para aquém do mínimo legal.

Sem razão, novamente.

Durante o julgamento do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS pelo Supremo Tribunal Federal, o Min. relator Cézar Peluso destacou em seu voto que desde a década de 70 a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que as atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

E o referido entendimento mantem-se, conforme precedentes da Suprema Corte. A este respeito, confira-se: ARE 750896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014; ARE 939441 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016; HC 144805 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 13-10-2017 PUBLIC 16-10-2017; HC 187175 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020.

Aqui é importante destacar alguns pontos.

O sistema trifásico de dosagem da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena (art. 68, CP).

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na fase derradeira esta quantidade foi definida pelo legislador. Permitir que durante o cálculo da pena-base e/ou provisória a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria à uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso:

“Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Sendo assim, é importante sublinhar que o cálculo da pena se submete, antes de tudo, ao princípio da legalidade, cujos termos, mais do que determinarem que somente haverá penas quando houver prévia cominação legal, também vinculam o julgador aos seus parâmetros.

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos. A este respeito, bem leciona a doutrina:
“
Aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal, surge uma subespécie delituosa, com um novo mínimo e um novo máximo.
E, mais, cria-se um novo sistema, o das penas indeterminadas
”
(BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 724).

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a pena definitiva, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

Portanto, não há falar em reforma da pena aplicada, mormente porque a fundamentação utilizada na dosimetria da pena encontra amparo no entendimento dos tribunais superiores e nas circunstâncias do fato apurado nos autos, justificando a exasperação aplicada pelo magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual mantenho a pena aplicada em 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, nos termos da sentença.

Da indenização.

No que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório para R$500,00 (quinhentos) reais, assiste parcial razão ao apelante em relação ao segundo pleito. Isso porque, em relação ao primeiro pedido, consta pedido expresso na denúncia visando a condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima, o que garantiu a possibilidade de produção de provas.

Por conseguinte, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas condutas criminosas pelas quais foi condenado.

Entretanto, impende ressaltar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Por consequência, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, impõe-se asserir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes. Nesse ponto, deve ser registrado também que, apesar de o apelante não ostentar capacidade econômica elevada, ressai dos autos que, à época dos fatos, ele trabalhava como serviços gerais, com um salário de R$1.000,00, fatores esses que justificam a alteração do valor arbitrado na sentença, haja vista que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

Dessarte, sem maiores delongas, deve ser mantida a reparação pelos danos morais, contudo, deve ser readequado para R$1.000,00, pois condizente e proporcional com o fato atribuído ao apelante, derivado da prática de lesão corporal perpetrada em contexto de violência doméstica.

Das custas judiciais.

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] (...) –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Destacamos.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo para readequar o quantum fixado a título de indenização por dano moral para R$1.000,00, permanecendo inalterada a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024